Tribunal: TJMT
Processo: 1065224-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1065224-76.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLOS DA SILVA ARRUDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM NÃO COMPROVADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 231,37 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete centavos), lançado no cadastro negativo em 24/05/2022.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Autora para ver majorados os danos morais arbitrados.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Por consequência, reconhecida a inexistência do débito, deve ser julgado improcedente o pedido de litigância de má-fé.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
§ julgo procedente o pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de débito,
§julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais, não qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso.
§ julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé.
Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). (...)”
4. Não restando comprovada a origem do débito que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
6. Em consulta ao Sistema Boa Vista realizada por este Magistrado, é possível verificar a existência de anotações preexistentes, excluídas posteriormente à inclusão do débito discutido nestes autos (24/05/2022), e sem qualquer informação nos autos da sua ilegitimidade (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
7. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065224-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 013.384.161-89 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024